Tribunal: TJMT
Processo: 1024122-72.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024122-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desenho Industrial, Marca]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[Geraldo C Macedo registrado(a) civilmente como GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO), IGUATEMI REFEICOES LTDA - CNPJ: 04.979.733/0001-70 (AGRAVANTE), GUSTAVO HENRIQUE CUNHA MACEDO - CPF: 020.035.531-77 (ADVOGADO), THALLIS A. A. REIS LTDA - CNPJ: 34.372.084/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
IGUATEMI REFEIÇÕES LTDA. - EPP

AGRAVADO:
THALLIS A. A. REIS LTDA.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL, PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE VIOLAÇÃO E ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA, CONCORRÊNCIA DESLEAL E INDENIZAÇÃO. MARCA MISTA “SERRA RESTAURANTE”. USO DO SINAL “SIERRA RESTAURANTE”. TUTELA DE URGÊNCIA INIBITÓRIA. ALEGAÇÃO DE SIMILITUDE GRÁFICA, FONÉTICA E VISUAL ENTRE OS SINAIS. DANO MARCÁRIO PRESUMIDO QUE NÃO DISPENSA A DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE CONFUSÃO DE CONSUMIDORES, DESVIO DE CLIENTELA OU PREJUÍZO CONCORRENCIAL IMEDIATO. ESTABELECIMENTOS SITUADOS EM MUNICÍPIOS DISTINTOS. ATIVIDADE DE RESTAURANTE COM FORTE COMPONENTE TERRITORIAL E PRESENCIAL. MEDIDA LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO E IMPACTO RELEVANTE SOBRE A ATIVIDADE EMPRESARIAL DA AGRAVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DA COLIDÊNCIA MARCÁRIA, DO GRAU DE DISTINTIVIDADE, DO TRADE DRESS, DO PÚBLICO CONSUMIDOR E DA ÁREA DE INCIDÊNCIA MERCADOLÓGICA. REMESSA AO CEJUSC. DESINTERESSE UNILATERAL DA AUTORA QUE NÃO AFASTA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por IGUATEMI REFEIÇÕES LTDA. - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de ação de violação e abstenção de uso de marca registrada, concorrência desleal e indenização ajuizada em face de THALLIS A. A. REIS LTDA., indeferiu tutela de urgência destinada à
imediata cessação do uso do sinal distintivo “SIERRA RESTAURANTE” e determinou a remessa dos autos ao CEJUSC. A agravante sustenta ser titular do registro marcário nº 930224884, relativo à marca mista “SERRA RESTAURANTE”, concedido pelo INPI, e alega semelhança gráfica, fonética e visual entre os sinais, identidade do segmento mercadológico, dano presumido em matéria de propriedade industrial e impossibilidade de remessa ao CEJUSC diante de seu desinteresse na autocomposição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a determinar que a agravada se abstenha imediatamente de utilizar o sinal “SIERRA RESTAURANTE”, ou outro semelhante à marca “SERRA RESTAURANTE”; (
ii
) estabelecer se é ilegal a remessa dos autos ao CEJUSC quando apenas a parte autora manifesta desinteresse na audiência de conciliação ou mediação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que a ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão da tutela de urgência.

A titularidade do registro marcário nº 930224884 junto ao INPI e a aparente proximidade fonética e visual entre “SERRA RESTAURANTE” e “SIERRA RESTAURANTE” conferem plausibilidade inicial ao direito alegado, mas não autorizam, por si sós, a antecipação dos efeitos práticos da tutela final.

A presunção de dano pelo uso indevido de marca, reconhecida em precedentes do Superior Tribunal de Justiça para fins de responsabilidade civil e indenização, não se confunde com o periculum in mora exigido para a concessão de tutela provisória.

A agravante não demonstra, nesta fase processual, episódios concretos de confusão de consumidores, perda de clientela, associação indevida negativa, reclamações de consumidores ou prejuízo comercial diretamente atribuível à conduta da agravada.

A distância aproximada de 215 km entre os estabelecimentos da agravante, situados em Cuiabá, e o estabelecimento da agravada, instalado em Rondonópolis, enfraquece, em cognição sumária, a alegação de sobreposição mercadológica imediata e de confusão concreta de clientela.

A atividade de restaurante possui forte componente territorial e presencial, circunstância que recomenda cautela na aferição do risco concorrencial imediato, especialmente antes da instrução processual e da formação plena do contraditório.

A análise de eventual colidência marcária exige exame casuístico do conjunto marcário, do grau de distintividade do sinal, do público consumidor, do ramo de atuação, da forma de apresentação dos signos, do trade
dress
e da área de incidência mercadológica.

A ordem de cessação imediata do uso do sinal “SIERRA RESTAURANTE” em fachadas, redes sociais, websites, aplicativos de entrega, cardápios, embalagens, materiais promocionais, anúncios, cupons fiscais e demais meios físicos e digitais possui caráter satisfativo e potencial impacto relevante sobre a atividade empresarial da agravada.

A manutenção do indeferimento da tutela de urgência não chancela o uso do sinal pela agravada nem define a inexistência de violação marcária, pois a conclusão se limita ao exame da urgência em cognição sumária, sem prejuízo de reavaliação diante de novos elementos.

O art. 334, § 4º, I, do Código de Processo Civil prevê a dispensa da audiência de conciliação ou mediação apenas quando ambas as partes manifestam expressamente desinteresse na composição consensual, razão pela qual a recusa unilateral da autora não impõe a dispensa da sessão conciliatória.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento esvazia o objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal,
impondo o reconhecimento de sua prejudicialidade por perda superveniente do interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de dano decorrente de eventual uso indevido de marca não dispensa a demonstração concreta do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para fins de concessão de tutela de urgência. 2. A tutela inibitória liminar para cessação de uso de sinal distintivo exige prova suficiente da probabilidade do direito e do periculum in mora, especialmente quando a medida possui caráter satisfativo e impacto relevante sobre a atividade empresarial da parte contrária. 3. A análise da possibilidade de confusão marcária deve considerar o conjunto marcário, a força distintiva do sinal, o público consumidor, o ramo de atuação, a forma de apresentação dos signos e a área de incidência mercadológica. 4. A manifestação unilateral de desinteresse na autocomposição não impede a remessa dos autos ao CEJUSC, pois a dispensa da audiência exige recusa expressa de ambas as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 334, § 4º, I, e 1.021, § 2º; Lei nº 9.279/1996, art. 124, XIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.336.164/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.11.2019,
DJe
19.12.2019; STJ, REsp nº 1.342.741/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.05.2016,
DJe
22.06.2016; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1020232-67.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2023, DJE 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
agravo de instrumento interposto por
IGUATEMI REFEIÇÕES LTDA. - EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da carta precatória nº 1004579-74.2023.8.11.0037, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e homologou os honorários periciais.

Na decisão agravada, o magistrado singular concluiu pela ausência de demonstração dos pressupostos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita, ressaltando a inexistência de comprovação documental mínima apta a evidenciar a alegada hipossuficiência financeira da parte requerente.

Outrossim, o Juízo de origem procedeu à homologação da proposta de honorários periciais apresentada, sob o fundamento de que não houve impugnação tempestiva pelas partes, determinando, por conseguinte, a intimação do agravante para efetuar o depósito do respectivo valor no prazo de quinze dias, sob pena de inviabilização da realização da prova técnica.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

A agravante sustenta, em síntese, a presença da probabilidade do direito, diante da titularidade do registro marcário, da semelhança gráfica, fonética e visual entre os sinais “SERRA” e “SIERRA” e da identidade do segmento mercadológico.

Defende, ainda, que, em matéria de propriedade industrial, o dano decorrente do uso indevido de marca seria presumido, razão pela qual não se exigiria prova concreta de prejuízo para a concessão da tutela inibitória.

Insurge-se, também, contra a determinação de remessa dos autos ao CEJUSC, sob o argumento de que manifestou expressamente desinteresse na realização de audiência de conciliação ou mediação.

O recurso é tempestivo e as custas foram devidamente recolhidas, conforme certificado no
ID nº 372358357.

O pedido de tutela recursal foi indeferido, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil
(ID nº 372640884).

Embora intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado no
ID nº 372648883.

Posteriormente, a agravante interpôs agravo interno, ainda pendente de apreciação, no qual requer o exercício do juízo de retratação, com a reconsideração da decisão monocrática agravada, a fim de que seja deferida a tutela recursal pleiteada, nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil
(ID nº 374739360).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
IGUATEMI REFEIÇÕES LTDA. - EPP

AGRAVADO:
THALLIS A. A. REIS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IGUATEMI REFEIÇÕES LTDA. - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de violação e abstenção de uso de marca registrada, concorrência desleal e indenização ajuizada em face de THALLIS A. A. REIS LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à imediata cessação do uso do sinal distintivo “SIERRA RESTAURANTE”.

Na origem, a autora sustentou ser titular do registro marcário nº 930224884, relativo à marca mista “SERRA RESTAURANTE”, regularmente concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, afirmando que a requerida estaria utilizando sinal semelhante, no mesmo ramo de atividade empresarial, o que configuraria violação marcária e concorrência desleal.

O Juízo singular indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que a alegação de dano presumido, por si só, não supre a demonstração concreta do perigo de dano exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, sobretudo quando pleiteada medida liminar de caráter satisfativo. Na mesma decisão, determinou a remessa dos autos ao CEJUSC para tentativa de composição.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a agravada se abstenha, desde logo, de utilizar o sinal
“SIERRA RESTAURANTE”
, ou outro semelhante à marca
“SERRA RESTAURANTE”
, bem como se há ilegalidade na remessa dos autos ao CEJUSC.

De início, quanto à remessa ao CEJUSC, não se verifica ilegalidade manifesta. O art. 334, § 4º, I, do Código de Processo Civil prevê que a audiência de conciliação ou mediação não será realizada quando
ambas as partes
manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

No caso, a manifestação contrária partiu apenas da autora, antes mesmo da formação plena da relação processual, não havendo demonstração de recusa expressa por ambas as partes.

O Código de Processo Civil prestigia a solução consensual dos conflitos, inclusive por meio da atuação judicial dirigida à autocomposição, razão pela qual a simples discordância unilateral da parte autora não impõe, por si só, a dispensa da sessão conciliatória.

Nesta senda, n
os termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ausência de qualquer desses requisitos impede o deferimento da medida, especialmente quando a providência requerida ostenta nítido caráter satisfativo e pode produzir impacto relevante sobre a atividade empresarial da parte contrária.

No caso concreto, é possível reconhecer que a agravante apresentou elementos iniciais de plausibilidade jurídica, notadamente a titularidade do registro marcário nº 930224884 junto ao INPI e a aparente proximidade fonética e visual entre os sinais
“SERRA RESTAURANTE”
e
“SIERRA RESTAURANTE”
.

A Lei nº 9.279/96 assegura ao titular da marca registrada o uso exclusivo em todo o território nacional, observados os limites próprios do direito marcário e do princípio da especialidade.

Todavia, a existência de plausibilidade em torno do direito invocado não
conduz automaticamente à concessão da tutela pretendida. Em sede de cognição sumária, sobretudo antes da instrução processual e da formação plena do contraditório, a medida inibitória liminar exige demonstração suficientemente concreta de que a espera pelo regular desenvolvimento do processo comprometerá a utilidade do provimento final.

A agravante sustenta que, em demandas envolvendo uso indevido de marca, o dano é presumido.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o dano moral por uso indevido de marca pode ser aferível
in
re

ipsa
, decorrendo da própria comprovação da conduta ilícita, sem necessidade de demonstração específica do abalo moral.

Esse entendimento, contudo, opera no plano da responsabilidade civil, especialmente para fins indenizatórios, e não dispensa a presença dos requisitos processuais da tutela provisória.

Em outras palavras, a presunção de dano decorrente de eventual violação marcária não se confunde com o
periculum in mora
exigido para a concessão de tutela de urgência. O que se exige, neste momento processual, não é a prova exauriente do dano material ou moral, mas a demonstração concreta de que a manutenção provisória do estado atual das coisas, até ulterior instrução, ocasionará risco atual, grave e de difícil reparação, apto a justificar a antecipação praticamente integral dos efeitos da tutela final.

No caso, as alegações de erosão distintiva, desvio parasitário de clientela, confusão do consumidor e abalo reputacional foram deduzidas em termos predominantemente abstratos, sem indicação concreta de episódios efetivos de confusão, perda de clientela, associação indevida negativa, reclamações de consumidores ou prejuízo comercial diretamente atribuível à conduta da agravada.

Além disso, como já consignado na decisão que indeferiu a tutela recursal, há circunstância fática relevante a ser considerada nesta fase inicial: a agravada está instalada em Rondonópolis, enquanto os estabelecimentos da agravante se situam em Cuiabá, a aproximadamente 215 km de distância, sem demonstração, por ora, de atuação física direta da autora naquela localidade.

Essa circunstância não afasta, em tese, a possibilidade de violação marcária, mas enfraquece, neste momento, a alegação de sobreposição mercadológica imediata e de confusão concreta de clientela.

Também merece relevo o fato de que a atividade desenvolvida pelas partes, relacionada ao ramo de restaurantes, possui forte componente territorial e presencial. Diferentemente de atividades integralmente digitais ou de produtos amplamente comercializados em rede nacional, o consumo ordinário dos serviços alimentícios prestados em restaurante físico tende a ocorrer no próprio estabelecimento ou em sua área de influência direta. Essa particularidade recomenda maior cautela na aferição do risco concorrencial imediato.

Não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de consumidores específicos.

Ocorre que tal orientação não autoriza a concessão automática de tutela liminar em toda e qualquer alegação de similitude marcária. A própria aferição da possibilidade de confusão demanda análise do conjunto marcário, do grau de distintividade do sinal, do público consumidor, do ramo de atuação, da forma de apresentação dos signos e da efetiva área de incidência mercadológica.

Nesse sentido, o STJ também ressalta que marcas compostas por elementos de baixo poder distintivo, evocativos, descritivos ou sugestivos podem, em determinadas circunstâncias, suportar coexistência com sinais semelhantes, especialmente quando ausente demonstração segura de risco de confusão. A análise, portanto, é casuística e não pode ser reduzida ao simples cotejo nominal entre expressões aproximadas.

Nessa linha
,
confira-se o seguinte precedente,
in
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. ALEGADACOLIDÊNCIA ENTRE A EXPRESSÃO TECBRIL (UTILIZADA COMO MARCA E NOMEEMPRESARIAL) E AS MARCAS BOM BRIL, BOMBRIL, BRILe BRILL.
[...]
.2. A distintividade é condição fundamental para o registro de uma marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas).
3. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa - aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular -, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor.
Precedentes.
4. O exame da existência de confusão ou de
associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo
medius
), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido
(REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016,
DJe
22.06.2016).5. No caso ora em julgamento, como bem delineado nas instâncias ordinárias, a Bombril Mercosul S/A ajuizou ação em face da
Tecbril
Indústria Química Ltda., pugnando pela exclusividade do uso das marcas BOM BRIL, BOMBRIL, BRIL e BRILL, bem como requerendo fosse a ré obrigada a abster-se do uso da expressão TECBRIL - seja como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial - e condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados em virtude do uso imitativo de marca alheia.6. No tocante à expressão BRIL, é certo que consubstancia um radical - morfema que exprime o significado básico da palavra - representativo da ideia de brilho, característica básica dos produtos de limpeza fornecidos pelas partes em litígio. Desse modo, revela-se evidente que a marca BRIL se enquadra na categoria evocativa, por trazer à mente o resultado buscado com a utilização dos produtos a que se vincula. Nada obstante, como dito alhures, para atrair a jurisprudência sobre a mitigação do direito de exclusividade do registro, também se afigura necessário observar se a coexistência dos sinais semelhantes tem o potencial de gerar confusão no público consumidor.7. De acordo com a BOMBRIL, o fato de ter obtido registros de inúmeras marcas variantes da expressão BRIL (BOM BRIL, BOMBRIL, PINHO BRIL, SANBRIL, JETBRIL, entre outras), somado à notoriedade decorrente de campanhas publicitárias bem-sucedidas, teve o impacto de introduzir, no imaginário dos consumidores, a ideia de que produtos com o referido termo estão compreendidos em sua família de marcas, evidenciando-seo risco de associação indevida da marca TECBRIL, de titularidade da ré, que também diz respeito a produtos de limpeza.8. Contudo, no tocante às marcas evocativas (a exemplo da expressão BRIL), a análise da potencial confusão do público alvo (sob a perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados - no caso, BOMBRIL/BOM BRIL/BRIL/BRILL versus TECBRIL -, revelando-se de fundamental importância o exame da natureza dos produtos e o meio em que o seu consumo é habitual, bem como o trade
dress
(conjunto-imagem) adjunto à marca, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los e diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros.9. Confrontando-se o trade
dress
das marcas BRIL (evocativa) e TECBRIL, não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo. Com efeito, procedendo-se à rápida busca de fotografias dos produtos das citadas marcas na rede mundial de computadores, verifica-se a evidente distinção entre suas embalagens e a disposição de elementos visualmente perceptíveis, devendo-se, outrossim, destacar que a TECBRIL utiliza como elemento marcário preponderante a expressão TEC, nomeando os mais variados produtos para veículos automotores como TEC BRILHO, TEC COOL, TEC MOTOR, TEC PRO, TEC TINTA e TEC FRESH.10. O mesmo fundamento afasta a alegação de que a marca TECBRIL configuraria imitação da marca BOMBRIL, em desrespeito ao disposto no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96. Com efeito, tendo em vista todos os elementos sopesados no item antecedente - o trade
dress
e a incontroversa diferença entre o público consumidor dos produtos: um voltado à limpeza doméstica e outro destinado a cuidados e conservação de veículos automotores -, não há falar, no caso, em marca imitativa apta a gerar potencial dúvida no mercado consumidor ou associação indevida que implique
concorrência desleal.11. Outrossim, na linha de precedentes desta Corte, o fato de a marca BOM BRIL ter sido reconhecida, em 23.09.2008, como de alto renome (isto é, protegida em todos os ramos de atividade) não tem o condão de invalidar os registros de marcas depositadas em datas anteriores ao referido reconhecimento administrativo, uma vez flagrante a boa-fé de seus titulares, ressalvada, por óbvio, a hipótese em que evidenciados aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro, o que nem sequer potencialmente se constata na espécie.12. Ademais, é certo que o termo BOM BRIL, com o passar do tempo, obteve maior grau de distintividade, o que, entretanto, não ocorreu com a expressão BRIL, marca evocativa, que não alcançou a projeção mercadológica da marca líder da autora, a meu ver, inconfundível com o signo TECBRIL, notadamente tendo em conta o trade
dress
de cada uma, capaz de diferenciá-los dos congêneres existentes no mercado, assinalando sua origem e sua procedência, sem risco de estabelecer confusão entre os públicos-alvo.13. Por fim, não se pode olvidar o julgamento exarado na Justiça Federal, em 29.11.2010, declarando a nulidade do ato administrativo que concedera o registro referente à marca nominativa TECBRIL e determinando a suspensão de seus efeitos a partir de então, sentença que, em 29.11.2011, foi confirmada peloTribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo acórdão ainda não transitou em julgado em razão da pendência do
AREsp
1.312.191/RJ.
[...]
(STJ - REsp 1336164 / SP, Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de Publicação: 19/12/2019)(
g.n
.)

Na espécie, embora a agravante aponte semelhanças relevantes entre os sinais, a conclusão definitiva sobre eventual colidência marcária, concorrência desleal ou associação indevida exige dilação probatória, inclusive para aferir a força distintiva do sinal, o alcance territorial da marca, o público consumidor atingido, a forma concreta de exploração empresarial e a eventual ocorrência de confusão mercadológica.

Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Estadual, segundo a qual a tutela de urgência em ações envolvendo abstenção de uso de marca exige prova robusta dos requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo quando a providência postulada apresenta caráter satisfativo e potencial de irreversibilidade. Nesse sentido, já se decidiu que, em conflito marcário, a baixa distintividade do sinal, a necessidade de dilação probatória, o risco de irreversibilidade e a ausência de demonstração concreta do perigo de dano autorizam a manutenção do indeferimento da tutela de urgência.

A propósito
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA.

SUSPENSÃO DE USO DE MARCA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO
DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não presentes os elementos suficientes a corroborar com o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela recursal de urgência, haja vista que dos documentos ambas as empresas estão devidamente registradas no órgão competente.
A princípio, não está demonstrada a ocorrência de prejuízos evidentes ou confusão alegada a ponto de ensejar a reforma da decisão nesse momento, afastando – se a ocorrência de risco irreparável, ao menos nessa fase de cognição sumária. Tal matéria demanda complexa dilação probatória, o que
refoge
a esfera da tutela de urgência, aliado ao fato de que a tutela pretendida possui caráter satisfativo
.
”

(N.U 1020232-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023,
publicado
no DJE 08/02/2023)

Noutro giro, t
ambém não se pode desconsiderar o caráter satisfativo da medida requerida.

A ordem de cessação imediata do uso do sinal
“SIERRA RESTAURANTE”
, abrangendo fachadas, redes sociais, websites, aplicativos de entrega, cardápios, embalagens, materiais promocionais, anúncios, cupons fiscais e demais meios físicos e digitais de identificação empresarial, no prazo de 72 horas, importaria antecipação substancial do resultado prático pretendido na ação principal.

A concessão de providência dessa amplitude, antes da contestação e da instrução processual, exige segurança maior quanto à presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, sob pena de impor à agravada reorganização empresarial relevante sem que a controvérsia tenha sido suficientemente esclarecida.

Ressalte-se que a manutenção da decisão agravada não significa chancela ao uso da marca pela agravada nem juízo definitivo acerca da inexistência de violação marcária. A conclusão ora adotada limita-se ao exame da urgência, em cognição sumária, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Juízo de origem, caso sobrevenham novos elementos capazes de demonstrar risco concreto de confusão, prejuízo concorrencial ou dano de difícil reparação.

Dessa forma, ausente, neste momento processual, demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Do agravo interno apresentado pelo agravante

IGUATEMI REFEIÇÕES
LTDA. - EPP
.

Neste ponto, cumpre consignar que, uma vez apreciado o mérito do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão de origem, resta esvaziado o objeto do agravo interno interposto, impondo-se o reconhecimento de sua prejudicialidade, ante a perda superveniente do interesse recursal.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026